Tribunal: TJMT
Processo: 1026364-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026364-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ISABELLE SILVA DE ARRUDA - CPF: 023.647.931-81 (RECORRENTE), JOSE LUIZ DE ARRUDA - CPF: 061.935.601-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026364-35.2025.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
MARIA ISABELLE SILVA DE ARRUDA
.

Embargado:
BANCO INTER S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegava não abatimento de pagamento no valor de R$ 300,00 em fatura de cartão de crédito referente a março de 2025.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da documentação e reitera o pedido de declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise das provas relativas ao pagamento de R$ 300,00 e à legitimidade da cobrança, a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisa expressamente a documentação constante dos autos e registra que o pagamento de R$ 300,00 foi contabilizado na fatura, integrando o montante de R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais), pago antecipadamente antes do fechamento.

A decisão reconhece que a despesa total de março de 2025 perfaz R$ 2.147,11, reduzida para R$ 1.160,11 após os adiantamentos, e que houve pagamento de apenas R$ 860,11, remanescendo saldo devedor de R$ 300,00 (trezentos reais), legitimamente cobrado na fatura seguinte.

A fundamentação conclui pela ausência de ato ilícito e pela inexistência de prova da ilegitimidade do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, afastando a inexigibilidade da dívida e o dano moral.

A pretensão veiculada nos embargos busca rediscutir o mérito da controvérsia e reformar o entendimento adotado pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC (STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente as provas relativas ao pagamento questionado e fundamenta a legitimidade da cobrança.

3. A ausência de comprovação da ilegitimidade do débito afasta a declaração de inexigibilidade e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 48; CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, N.U 1007862-45.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 20.10.2025; TJMT, N.U 1035251-08.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Isabelle Silva de Arruda
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo a sentença de
improcedência
do pedido inicial.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissões e contradições no acórdão proferido. Sustenta que não houve a devida análise da documentação apresentada pela autora. Aduz, ainda, que restou demonstrado o pagamento do saldo residual, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o qual, segundo afirma, não foi abatido da fatura do cartão de crédito referente ao mês de março de 2025.

Ao final, requer a declaração de inexistência de débito e a condenação ao pagamento de danos morais
.

Em contrarrazões, o
embargado
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)

a reclamante é cliente da instituição financeira ré e possui cartão de crédito vinculado à referida conta. Informa ter realizado o pagamento parcial da fatura, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em 02/03/2025 (domingo de carnaval), que, entretanto, não foi devidamente abatida do saldo devedor.

(...)

O demandado, por sua vez, sustenta que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) foi devidamente abatido do total da fatura. Aduz que o valor total da fatura de março/2025 era de R$ 1.160,11, tendo a autora antecipado R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais), mas efetuado pagamento de apenas R$ 860,11 (oitocentos e sessenta reais e onze centavos), restando uma diferença de R$ 300,00 (trezentos reais) que foi corretamente cobrada na fatura seguinte.

(...)

Da análise do conjunto probatório, observa-se que, além de constar na fatura com vencimento em 18/03/2025 (ID 191070296, p. 3) o registro do pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), efetuado pela parte autora em 02/03/2025,
verifica-se que a despesa total do mês de março/2025 correspondia ao montante de
R$ 2.147,11 (dois mil cento e quarenta e sete reais e onze centavos)
.

Nesse contexto, a autora realizou pagamentos antecipados que totalizaram R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais) —
valor que inclui os R$ 300,00 (trezentos reais) já mencionados
—, todos efetuados antes do fechamento da fatura.

Em razão dos adiantamentos realizados, o valor da fatura foi reduzido para R$ 1.160,11 (mil cento e sessenta reais e onze centavos). Contudo, do montante total cobrado, a parte autora efetuou o pagamento de apenas R$ 860,11 (oitocentos e sessenta reais e onze centavos), restando, portanto, um saldo devedor no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)

Assim, revela-se legítima a cobrança realizada pelo banco reclamado, ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado,
não se pode cogitar da inexigibilidade dos débitos, tampouco há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ENTRE AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...) 3. A instituição financeira comprova documentalmente a existência de relação jurídica com a agravante, mediante a juntada de documentos pessoais, comprovante de residência, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e comprovantes de pagamento, o que afasta a alegação de inexistência de vínculo obrigacional.

4.
A cobrança questionada e a consequente negativação do nome da consumidora decorrem de inadimplemento contratual e configuram exercício regular de direito pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais
.

5. A ausência de ilicitude na conduta do credor, aliada à comprovação do débito, inviabiliza o reconhecimento de dano moral indenizável e a declaração de inexigibilidade do débito. (...) (TJMT – N.U 1007862-45.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS QUESTIONADOS EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS
. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
COBRANÇA LEGÍTIMA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação, mediante documentos identificadores e registros internos da fornecedora, aliada à realização de pagamentos pela parte autora, afasta a tese de fraude e legitima a cobrança de débitos. 2.
A ausência de prova de adimplemento ou de fatos que afastem a titularidade da unidade consumidora impede o reconhecimento da inexistência da dívida
. 3. A conduta de persistir em alegações contrárias às provas dos autos caracteriza litigância de má-fé e justifica a revogação da gratuidade de justiça e a imposição de penalidades processuais.” (...) (TJMT – N.U 1035251-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) (grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

(...).”

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026